Tribunal: STJ
Processo: 0258709-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019219 - SP(2025/0258709-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GILMAR ANDRADE VIANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VÍTIMAS MENORES DO
GÊNERO MASCULINO. REDISTRIBUIÇÃO DE AUTOS AO JUIZADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que não conheceu do
, por se tratar de sucedâneo
habeas corpus
recursal, e, de ofício, concedeu a ordem para determinar a redistribuição dos autos à
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Guarulhos.
2. O agravante sustenta que o
foi utilizado indevidamente
habeas corpus
como sucedâneo de recurso especial cabível contra acórdão proferido no conflito de
competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inexistindo flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício. No mérito, afirma a
incompetência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para
julgar crimes praticados contra criança do sexo masculino, argumentando que o
da
apenas faculta a criação de juizados ou varas
art. 23
Lei n. 13.431/2017
especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, sem imposição obrigatória.
3. O Tribunal de origem decidiu pela competência do Juízo Criminal
comum para o processamento e julgamento do feito, considerando a inaplicabilidade
da
à hipótese, por serem as vítimas menores do gênero
Lei n. 11.340/2006
masculino, e a inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e
adolescentes na comarca de Guarulhos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de vara
especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para julgar
ações penais que apurem crimes de violência contra esses grupos recai sobre a vara
especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na
ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a
competência recai sobre os juizados ou varas especializadas em violência
doméstica, conforme a Lei n. 13.431/2017.
6. Independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime, as
ações penais relativas a crimes envolvendo violência contra crianças devem tramitar
nas varas especializadas em violência doméstica, quando não houver vara específica
para crimes contra crianças e adolescentes.
Documento eletrônico VDA54588440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 77916f49-3543-46c7-9838-50002380ead8

7. A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise no rito do
, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade
habeas corpus
das leis e dos atos normativos em geral.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e
adolescentes, a competência para julgar ações penais que apurem crimes de
violência contra esses grupos recai sobre a vara especializada em violência
doméstica. 2. A competência não depende do sexo da vítima ou da motivação do
crime.

Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III;
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 125;
§2o;
art. 654,
Lei n. 13.431/2017, art. 23.
Jurisprudência relevante citad a:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
992.098/SP,
julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes,
943.441/SP,
Sexta Turma, julgado em 05.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54588440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 77916f49-3543-46c7-9838-50002380ead8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019219 - SP(2025/0258709-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GILMAR ANDRADE VIANA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VÍTIMAS MENORES DO
GÊNERO MASCULINO. REDISTRIBUIÇÃO DE AUTOS AO JUIZADO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo contra decisão que não conheceu do
, por se tratar de sucedâneo
habeas corpus
recursal, e, de ofício, concedeu a ordem para determinar a redistribuição dos autos à
Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Guarulhos.
2. O agravante sustenta que o
foi utilizado indevidamente
habeas corpus
como sucedâneo de recurso especial cabível contra acórdão proferido no conflito de
competência pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inexistindo flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício. No mérito, afirma a
incompetência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para
julgar crimes praticados contra criança do sexo masculino, argumentando que o
da
apenas faculta a criação de juizados ou varas
art. 23
Lei n. 13.431/2017
especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, sem imposição obrigatória.
3. O Tribunal de origem decidiu pela competência do Juízo Criminal
comum para o processamento e julgamento do feito, considerando a inaplicabilidade
da
à hipótese, por serem as vítimas menores do gênero
Lei n. 11.340/2006
masculino, e a inexistência de vara especializada em crimes contra crianças e
adolescentes na comarca de Guarulhos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, na ausência de vara
especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para julgar
ações penais que apurem crimes de violência contra esses grupos recai sobre a vara
especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher,
independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime.
Documento eletrônico VDA54068937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: ec395465-27e7-4b92-b33b-37fd1b6a9830

III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na
ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a
competência recai sobre os juizados ou varas especializadas em violência
doméstica, conforme a Lei n. 13.431/2017.
6. Independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime, as
ações penais relativas a crimes envolvendo violência contra crianças devem tramitar
nas varas especializadas em violência doméstica, quando não houver vara específica
para crimes contra crianças e adolescentes.
7. A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise no rito do
, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade
habeas corpus
das leis e dos atos normativos em geral.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e
adolescentes, a competência para julgar ações penais que apurem crimes de
violência contra esses grupos recai sobre a vara especializada em violência
doméstica. 2. A competência não depende do sexo da vítima ou da motivação do
crime.

Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III;
CPP,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 125;
§2o;
art. 654,
Lei n. 13.431/2017, art. 23.
Jurisprudência relevante citad a:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
992.098/SP,
julgado em 18.06.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Og Fernandes,
943.441/SP,
Sexta Turma, julgado em 05.08.2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra decisão de fls. 224-228, que não conheceu do habeas corpus
, por se tratar de sucedâneo recursal, e, de ofício, concedeu a ordem para determinar a
redistribuição dos autos à Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Guarulhos.
Sustenta a parte agravante que o
foi utilizado indevidamente como
habeas corpus
sucedâneo do recurso especial cabível contra o acórdão proferido no conflito de competência
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inexistindo flagrante ilegalidade apta a
justificar a concessão de ofício.
No mérito, afirma a incompetência da Vara de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher para julgar crimes praticados contra criança do sexo masculino, porque o art. 23,
, da
apenas faculta a criação de juizados ou varas especializadas em
caput
Lei n. 13.431/2017,
crimes contra a criança e o adolescente, e seu parágrafo único estabelece, “preferencialmente”, a
Documento eletrônico VDA54068937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: ec395465-27e7-4b92-b33b-37fd1b6a9830

remessa às varas de violência doméstica até a implementação da especialização, sem qualquer
imposição obrigatória.
Sustenta, ademais, que a leitura obrigatória do parágrafo único do
da
art. 23
tal como teria sido firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, implicaria
Lei n. 13.431/2017,
inconstitucionalidade formal, por invadir a competência privativa dos Tribunais locais para
propor a alteração da organização judiciária.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada,
revogar a ordem concedida, não conhecer do
e manter a competência da Vara
habeas corpus
Criminal da Comarca de Guarulhos, nos termos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
art. 654,
A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do feito, relativo a vítimas menores do
gênero masculino, serem redistribuídos à Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher.
Na análise de ofício, verifica-se que o Tribunal de origem aduziu não ser obrigatória
a criação de varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente, tampouco a
necessidade de as causas decorrentes de violência contra menores serem processadas nas varas
especializadas em violência doméstica, nos seguintes termos (fls. 12-15):
Ocorre que o
da
art. 23
Lei 13.431/2017 não modifica ou amplia a competência
material dos Juizados ou Varas especializadas em Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, mas faculta aos órgãos estaduais, responsáveis pela
organização judiciária, a criação de Varas especializadas em crimes contra a
criança e o adolescente, sem imposição de qualquer obrigatoriedade nesse
sentido. O parágrafo único do referido artigo, a seu turno, também não contém
qualquer exigência no sentido de que devam as causas decorrentes de violência
contra menores ser necessariamente processadas nas varas especializadas em
violência doméstica, mas apenas recomenda que o sejam preferencialmente.
Diga-se, a esse propósito, que qualquer obrigatoriedade de que assim fosse
configuraria infringência ao
da Constituição Federal, o qual determina que
art. 125
cabe aos Estados organizar a sua Justiça, sendo “a lei de organização judiciária de
iniciativa do Tribunal de Justiça”, nos termos do § 1o.
Desse modo, considerando que a
é inaplicável à hipótese,
Lei 11.340/2006
por serem as vítimas menores do gênero masculino, e considerando que a
comarca de Guarulhos não possui vara especializada em crimes contra a
criança e o adolescente, é o caso de reconhecer a competência do Juízo
Criminal comum para processamento e julgamento do feito. [...]
Ante o exposto, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO para declarar a
competência do MM. Juiz de Direito suscitado da 4a Vara Criminal de Guarulhos.

Contudo, em contrariedade a tal compreensão, esta egrégia Corte Superior possui
entendimento firmado no sentido de que, na ausência de vara especializada em crimes contra
crianças e adolescentes, a competência recai sobre os juizados ou varas especializadas em
violência doméstica.
Documento eletrônico VDA54068937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: ec395465-27e7-4b92-b33b-37fd1b6a9830

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE LESÃO
CORPUS
CORPORAL
CONTRA
CRIANÇA.
COMPETÊNCIA
DE
VARA
ESPECIALIZADA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na
ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a
competência recai sobre os juizados ou varas especializadas em violência
doméstica, conforme a Lei n. 13.431/2017.
5. A decisão monocrática seguiu a orientação jurisprudencial de que,
independentemente do sexo da vítima ou da motivação do crime, as ações
penais relativas a crimes envolvendo violência contra crianças devem tramitar
nas varas especializadas em violência doméstica, quando não houver vara
específica para crimes contra crianças e adolescentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Na ausência de vara especializada em crimes contra
crianças e adolescentes, a competência para julgar ações penais que apurem
crimes de violência contra esses grupos recai sobre a vara especializada em
violência doméstica. 2. A competência não depende do sexo da vítima ou da
motivação do crime".
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
992.098/SP,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES CONTRA CRIANÇAS E
CORPUS
ADOLESCENTES. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIME
CONTRA A CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
2. O alcance do
da
foi ampliado para abarcar
art. 23
Lei n. 13.431/2017
todas as ações penais que apurem crimes contra crianças e adolescentes
independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a
criança foi praticado no ambiente doméstico.
3. Na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e
adolescentes, a competência para julgar crimes contra crianças deve ser
atribuída à vara especializada em violência doméstica, independentemente de
contexto familiar ou afetivo.
4. A interpretação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca
do tema apenas uniformizou a jurisprudência interna, dirimindo e conciliando
as dúvidas existentes com as disposições da nova lei, não importando, portanto,
em violação, por via transversa, da competência dos estados para alterar a
organização e a divisão judiciárias.
5. A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise no rito do
, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da
habeas corpus
validade das leis e dos atos normativos em geral.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
943.441/SP,
julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.

Dessa forma, mantém-se o entendimento de que a competência para julgar a presente
ação penal é do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Guarulhos, ainda que se trate de vítimas menores do gênero masculino, por inexistir vara
especializada destinada a julgar crimes contra a criança e adolescentes.
Ademais, conforme excerto acima colacionado, esta Corte possui entendimento de
que a alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise no célere rito do habeas
Documento eletrônico VDA54068937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: ec395465-27e7-4b92-b33b-37fd1b6a9830

, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade d
corpus
as leis e atos
normativos em geral, motivo pelo qual não há falar em suscitação da inconstitucionalidade dos
dispositivos em apreço por esta via.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54068937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:51
Código de Controle do Documento: ec395465-27e7-4b92-b33b-37fd1b6a9830

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.219 / SP
Número Registro: 2025/0258709-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00215643520238260000 0215643520238260000 15847786920198260224 215643520238260000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GILMAR ANDRADE VIANA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GILMAR ANDRADE VIANA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54472440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:03
Código de Controle do Documento: b5cefcb9-d1cf-4715-b643-ac5d07f2cdf3

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:03
Código de Controle do Documento: b5cefcb9-d1cf-4715-b643-ac5d07f2cdf3